Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
IV) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INDEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título judicial, determinando o levantamento dos valores em favor da exequente. A apelante sustenta cerceamento de defesa, por ausência de intimação pessoal para realização de perícia médica, conforme determinado pelo acórdão proferido na Ação Rescisória no 1003765-42.2024.8.11.0000, que anulou sentença anterior por vício semelhante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica, em desobediência ao acórdão rescindente, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015, apresentando razões que demonstram de forma clara e objetiva a irresignação da parte quanto aos fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.
O acórdão na Ação Rescisória no 1003765-42.2024.8.11.0000 anulou a sentença anterior por ausência de intimação pessoal da parte autora para a perícia médica, reconhecendo que tal intimação é ato personalíssimo, nos termos da jurisprudência do STJ.
A sentença que extinguiu a execução, sem observar a necessidade de nova perícia com intimação pessoal da autora, afronta a coisa julgada formada no acórdão rescindente e configura cerceamento de defesa.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação da parte para perícia médica não pode ser suprida por intimação de seus advogados, sendo imprescindível a ciência direta do jurisdicionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A apelação deve conter razões compreensíveis e pertinentes à decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.
A ausência de intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica, quando expressamente determinada por acórdão rescindente, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença proferida em desconformidade.
A intimação para comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo, não podendo ser suprida pela intimação do advogado da parte.
A inobservância de decisão proferida em ação rescisória viola a autoridade da coisa julgada e compromete a validade dos atos processuais subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 275; 474. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DA CRUZ - CPF: 006.318.471-03 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INDEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título judicial, determinando o levantamento dos valores em favor da exequente. A apelante sustenta cerceamento de defesa, por ausência de intimação pessoal para realização de perícia médica, conforme determinado pelo acórdão proferido na Ação Rescisória no 1003765-42.2024.8.11.0000, que anulou sentença anterior por vício semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial quanto ao cumprimento do princípio da
dialeticidade
; e (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica, em desobediência ao acórdão
rescindente
, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015, apresentando razões que demonstram de forma clara e objetiva a irresignação da parte quanto aos fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

O acórdão na Ação Rescisória no 1003765-42.2024.8.11.0000 anulou a sentença anterior por ausência de intimação pessoal da parte autora para a perícia médica, reconhecendo que tal intimação é ato personalíssimo, nos termos da jurisprudência do STJ.

A sentença que extinguiu a execução, sem observar a necessidade de nova perícia com intimação pessoal da autora, afronta a coisa julgada formada no acórdão
rescindente
e configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação da parte para perícia médica não pode ser suprida por intimação de
seus advogados, sendo imprescindível a ciência direta do jurisdicionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apelação deve conter razões compreensíveis e pertinentes à decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da
dialeticidade
.

A ausência de intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica, quando expressamente determinada por acórdão
rescindente
, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença proferida em desconformidade.

A intimação para comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo, não podendo ser suprida pela intimação do advogado da parte.

A inobservância de decisão proferida em ação rescisória viola a autoridade da coisa julgada e compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III; 275; 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇAO CÍVEL
1017618-34.2020.8.11.0041.

Apelante (s):
MARIA LUZIA DA CRUZ
.

Apelado (s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E OUTRO (s)
.

I) RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LUZIA DA CRUZ
contra a sentença que julgou extinta a execução de título judicial movida em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, determinando o levantamento dos valores depositados em favor da exequente.

Alega a apelante que houve cerceamento de defesa,
ao argumento de que
o juízo de primeiro grau não determinou sua intimação pessoal para realização de perícia médica, conforme determinado pelo acórdão na Ação Rescisória no 1003765-42.2024.8.11.0000, que declarou a nulidade da sentença de improcedência na ação de cobrança de seguro DPVAT por falta dessa intimação.

P
osto isso, requer
a desconstituição da sentença hostilizada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
(ID. 279228386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente
infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

I
II) VOTO
MÉRITO
.

Eminentes p
ares:

Como dito, a apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista que não houve a sua intimação pessoal para realização de perícia médica, tal como, determinado pelo Acórdão na Ação Rescisória de n. 100
3765-42.2024.8.11.0000.

Razão assiste à
apelante
pois,

c
onforme acórdão na
supra citada
, este Tribunal reconheceu a nulidade da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT proposta pela apelante, por ofensa aos artigos 275 e 474 do CPC, tendo em vista que a intimação para comparecimento à perícia médica se deu apenas na pessoa dos advogados, e não pessoalmente à parte autora.

O acórdão está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ no sentido de que a intimação para que a parte se submeta à perícia médica é ato personalíssimo, não podendo ser feita por meio do advogado.

Portanto, ao extinguir a presente execução sem observar a determinação do acórdão
rescindente
para realização de nova perícia com a devida intimação pessoal da autora, a sentença recorrida contrariou a autoridade da coisa julgada formada naquela ação autônoma, configurando efetivo cerceamento de defesa.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO RETIDO. ANÁLISE INVIABILIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O AJUIZAMENTO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ATOS DECLARADOS NULOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO.
VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de sentença que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial em virtude da quitação do débito reconhecida pela penhora on-line. O apelante alega violação à coisa julgada e inexistência de preclusão, e destaca a ausência de juntada dos contratos originais pelo apelado, fundamentais para a liquidação do débito. Requer a extinção da Execução e a nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Exceção de
Pré
-Executividade, baseada na violação à coisa julgada, está acobertada pela preclusão, se a não apresentação dos contratos originais pelo apelado compromete a liquidez do título e, consequentemente, a regularidade da Execução, e se houve ofensa à coisa julgada material, considerando que nos Embargos à Execução foi determinada a revisão dos contratos que originaram a dívida e a sentença não foi cumprida pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Exceções de Suspeição ajuizadas pelo apelante declararam nulos apenas os atos processuais posteriores à sua instauração, sem atingir a sentença proferida anteriormente, a qual, por consequência, permanece válida.

A coisa julgada material, prevista no art. 5o, XXXVI, da CF, impede a rediscussão de questões já resolvidas em definitivo, o que inclui a liquidação de sentença, cujos critérios devem ser respeitados.

A ausência de juntada dos contratos indispensáveis à revisão do débito impede a correta liquidação da sentença, configurando descumprimento do comando judicial prolatado nos Embargos à Execução.

A preclusão temporal, alegada pelo apelado, não pode prevalecer sobre a autoridade da coisa julgada, pois a execução do título judicial deve observar estritamente o que foi decidido, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara é firme ao consignar que a ausência dos contratos originais leva à extinção da Execução sem resolução de mérito, diante da inexistência de título líquido, certo e exigível.

O descumprimento da sentença, conforme determinado nos Embargos à Execução, inviabiliza o prosseguimento da Execução, tornando indispensável a apresentação dos contratos renegociados para a precisa apuração do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Execução extinta, sem resolução do mérito em decorrência da violação à coisa julgada material.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal não pode obstar a correção de cálculos executivos que afrontam a coisa julgada, sendo imperativo que a liquidação da sentença observe rigorosamente os critérios instituídos na decisão exequenda.

A ausência de juntada dos contratos originais, essenciais para a apuração exata do valor devido, compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, acarretando a extinção da Execução.

Extingue-se a Execução sem resolução do mérito quando não atendidos os comandos específicos fixados na sentença dos Embargos à Execução, sendo imprescindível a apresentação da documentação para a revisão da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 418.349/PR, rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do
Tj
/
ba
), Terceira Turma, j.01-12-
2009; STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.578.555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17-2-2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.589.708/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25-5-2021; STJ,
AREsp
1305746-PR, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 31-5-2021.

(N.U 0007096-
97.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE ADVOGADOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/
c
Repetição de Indébito, com Pedido de Indenização por Dano Moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar
se a extinção do feito, sem resolução de mérito, configura violação à coisa julgada e à segurança jurídica, diante da homologação de acordo previamente realizado, e se a condenação dos advogados do autor ao pagamento de custas processuais, honorários e multa por litigância de má-fé é adequada, considerando a ausência de conduta dolosa ou fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem resolução de mérito, após homologação de acordo com trânsito em julgado, caracteriza violação à coisa julgada, sendo vedado rediscutir a eficácia do acordo já consolidado judicialmente.

4. O juiz pode, de ofício, reconhecer a ausência de interesse processual até o trânsito em julgado, mas, após a formação da coisa
julgada
, não é mais permitida a revisão do mérito ou da regularidade processual.

5. A responsabilidade pela litigância de má-fé, quando evidenciada, deve ser atribuída à parte, e não aos advogados, cuja conduta processual deve ser discutida em Ação própria, conforme jurisprudência sobre a matéria.

6. A condenação solidária dos advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé e às custas processuais é inadequada, por isso deve ser afastada. Mantém-se apenas a determinação de comunicar o ocorrido à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de possíveis infrações ético-profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação dos advogados ao pagamento das despesas processuais e da multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

6. A extinção do feito sem resolução de mérito, após a homologação de acordo com trânsito em julgado, configura violação à coisa julgada.

7. A penalidade por litigância de má-fé não pode ser imposta aos advogados, devendo eventual responsabilidade ser apurada em ação específica perante a respectiva entidade de classe.

8. A verificação da litigância de má-fé deve recair sobre a parte litigante, e não sobre seus advogados, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, § 3o, e 502; Lei n. 8.906/94,
arts
. 14 e 32. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1331660, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17-12-2013;
AgRg
no
AgRg
nos
EAREsp
n. 1860475, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 24-11-2021.

(N.U 1001401-35.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia médica na apelante, com sua prévia intimação pessoal, nos termos do acórdão
rescindente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025